Tribunal: STF
Processo: RHC 258859
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Princípio da insignificância: inaplicabilidade. Habitualidade delitiva. Valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época. Regime semiaberto: adequação. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.



    2. Buscou-se o trancamento do processo-crime, com fundamento no princípio da insignificância, em razão de alegada atipicidade material da conduta.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta praticada é insignificante; e (ii) assentar se há ilegalidade flagrante apta ao trancamento de processo-crime pela via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. 



    4. As instâncias antecedentes entenderam pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, considerado o valor do bem subtraído — 2 garrafas de bebida alcoólica avaliadas em R$ 198,00 —, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta.



    5. Ademais, trata-se de pessoa reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. A circunstância, embora não seja suficiente, por si só, para afastar o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    6. Não se mostra viável o abrandamento do regime intermediário definido pelas instâncias ordinárias, porquanto não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela. Mostra-se adequado o regime semiaberto definido nas instâncias ordinárias, considerada a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º; RISTF, art. 192 c/c o art. 312



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004; RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021; HC nº 123.108/MG, HC nº 123.533/SP e HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015; HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022; HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020.